Tribunal: TJSP
Processo: 1001634-09.2016.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação anulatória de Processo Administrativo Disciplinar – Demissão – Faltas injustificadas ao serviço – Pretensão à anulação do referido ato administrativo, com a consequente reintegração no cargo e indenização – Requerimento de prova testemunhal – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa configurado – Precedentes – Sentença de improcedência da ação –
Provimento do recurso

Ementa:
Ação anulatória de Processo Administrativo Disciplinar – Demissão – Faltas injustificadas ao serviço – Pretensão à anulação do referido ato administrativo, com a consequente reintegração no cargo e indenização – Requerimento de prova testemunhal – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa configurado – Precedentes – Sentença de improcedência da ação –
Provimento do recurso para anulação da r. sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001634-09.2016.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante BENEDITO
DE ANDRADE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para anular a r.
sentença, realizando-se novo julgamento de mérito após regular produção de provas,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001634-09.2016.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 27.353/20 2/5
VOTO No 27.353/20
APELAÇÃO No 1001634-09.2016.8.26.0372
COMARCA: MONTE MOR
APELANTE: BENEDITO DE ANDRADE
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Ementa: Ação anulatória de Processo Administrativo Disciplinar
Demissão Faltas injustificadas ao serviço Pretensão à anulação
do referido ato administrativo, com a consequente reintegração no
cargo e indenização Requerimento de prova testemunhal
Julgamento antecipado da lide
Cerceamento de defesa
configurado Precedentes Sentença de improcedência da ação
Provimento do recurso para anulação da r. sentença.
I Trata-se de ação ordinária movida por Benedito de Andrade,
servidor público municipal, objetivando a anulação do procedimento
administrativo em que lhe foi aplicada pena de demissão a título de excesso de
faltas injustificadas, com a sua consequente reintegração no cargo, além do
pagamento dos vencimentos relativos ao tempo em que esteve afastado e
indenização por danos morais, sob o fundamento de dispensa imotivada com
ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade.
Aduz, em síntese, que exercia a função de Pintor, vindo a
desenvolver “asma” em decorrência do contato com tintas e outros materiais
inflamáveis, motivo pelo qual iniciou tratamento médico e necessitou incorrer
em faltas com anuência, no entanto, de seu superior hierárquico. Afirma,
também, que, em situações corriqueiras, o material de trabalho ficava longe da
sua unidade funcional, motivo pelo qual o encarregado responsável o autorizava
a ir direto ao local da prestação dos serviços, anotando o controle de frequência.
A r. sentença de folhas 80/85, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre o autor alegando cerceamento de defesa no tocante à prova
testemunhal oportunamente requerida, imprescindível para a demonstração dos
fatos alegados em contestação.
Recurso regularmente processado, deixando a Municipalidade
transcorrer, “in albis”, o prazo de resposta (fls. 94).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001634-09.2016.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 27.353/20 3/5
II Preservado o respeito ao convencimento do MM. Juiz de Direito
prolator da r. sentença recorrida, tem-se pelo provimento do recurso, por merecer
acolhimento a alegação de cerceamento de defesa.
Discute-se nesta demanda, a bem da verdade, sobre eventual
nulidade de processo administrativo disciplinar para apuração de
responsabilidade funcional por excesso de faltas injustificadas ao serviço, no ano-
exercício de 2015, ou seja, 35 (trinta e cinco) faltas interpoladas, o resultou na
aplicação da penalidade de demissão ao autor, por infringência ao artigo 103 da
Lei Complementar no 04/2006: “inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem
causa justificada, por 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 12
meses”.
O MM. Juiz de Direito, no entanto, entendeu pelo julgamento
antecipado da lide, sob o argumento de que os elementos constantes dos autos
prescindem da dilação probatória (fl. 81). Todavia, depreende-se do referido
julgado fundamentação no sentido de que “Era do autor o ônus de comprovar,
tempestivamente, seu estado de saúde capaz de justificar suas faltas, mas não o
fez. Não lhe era possível alegar o desconhecimento, e não lhe socorre a
alegação de que “deixava de bater o ponto” com autorização de seu superior
hierárquico e que este se responsabilizava pelo seu controle de frequência para
justificar reiteradas faltas com expressividade numérica, isso porque não há
qualquer comprovação neste sentido” (fls. 82).
Ora, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Constitui cerceamento de defesa o julgamento sem o deferimento de provas
pelas quais a parte protestou especificamente; falta de prova de matéria de fato
que é premissa de decisão desfavorável àquele litigante” (RSTJ 3/1025).
E mais: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-
se no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado
no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas.
Precedentes: AgRg no REsp 1480356/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe
de 14/08/2015; REsp 623.479/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
07/11/2005, p. 265; RESp 1449894/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
02/09/2014; REsp 1331222/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 19/12/2014”
(AgInt no AgRg no REsp no 607.489/BA, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe
26/03/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001634-09.2016.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 27.353/20 4/5
No caso em exame, outra não é a situação que se verifica dos autos,
ou seja, de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez
que a matéria controvertida envolve, na realidade, forte conteúdo fático, a
determinar produção de provas.
Neste sentido, confiram-se precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO MEDIATO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO
DE SERVIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Processo administrativo disciplinar
instaurado para apurar comportamento inadequado do servidor. Aplicação da
penalidade de demissão. Causa de pedir que anuncia a fragilidade probatória do
processo administrativo, bem como insubsistência dos motivos que deram causa à
demissão da servidora. A parte manifestou interesse na produção de prova oral, o que
foi reiterado na fase de especificação de provas. Julgamento antecipado do mérito.
Prejuízo caracterizado. O motivo do ato administrativo pressuposto fático e de
direito que antecedem logicamente a prática do ato é abraçado pela teoria dos
motivos determinantes. Eventual verificação do vício no motivo induz nulidade
insanável. Daí porque deve ser permitida à parte, à luz de sua causa de pedir, o
confronto da versão dos fatos tal qual delineada pelo processo administrativo
disciplinar. Perfil constitucional do processo. Papel fundamental do juiz para
promover a descoberta dos fatos que interessam para dissipar dúvida e contribuir para
a melhor qualidade do julgamento. O processo não abre mão de um mecanismo
estruturado para a absorção das provas. As proposições de fatos relevantes devem ser
oxigenadas com as provas. O vício atinente ao "error in procedendo" consiste na
precipitação do julgamento sem permitir a verificação da correção das proposições de
fato contrapostas. Sem a prova o processo perde sua energia. É preciso extrair do
processo todas as informações necessárias e possíveis para melhor contribuir para a
convicção do julgador. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (Apelação no
1022462-56.2017.8.26.0577, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 09.12.2018).
“AÇÃO ORDINÁRIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROVA TESTEMUNHAL CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA. Ação em
que a ouvida de testemunhas é essencial Pedido de ambas as partes para produção
desta espécie de prova Precipitação no julgamento antecipado Cerceamento de defesa
caracterizado. Nulidade da r. sentença. Devolução dos autos à instância inferior para
realização de audiência de instrução. (Apelação no 9109910-91.2009.8.26.0000, Rel.
Des. Nogueira Diefenthaler, j. 20.11.2011).
Ação de rito ordinário. Indenização por danos morais. Servidora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001634-09.2016.8.26.0372 - Monte Mor - VOTO No 27.353/20 5/5
municipal que afirma ter sofrido assédio moral por parte de seu superior hierárquico.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Recurso provido para anular a sentença, de
maneira a facultar às partes a produção de provas. (Apelação no
0032339-12.2010.8.26.0309, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 27.01.2014).
III - Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso para
anular a r. sentença recorrida, realizando-se novo julgamento de mérito em
primeira instância após regular produção de provas.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator